Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-41.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO REALIZADO. DESISTÊNCIA TÁCITA. SUCESSÃO. TRANSMISSÃO DA POSSE POR HERANÇA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se foi concedido pedido de benefício da gratuidade de justiça à parte autora, caberia à ré, à época, manifestar contrariedade, não podendo, em sede de apelação, pretender impugnar o benefício que não foi concedido na sentença da qual recorre, configurando o pedido tardio inovação recursal e, a sua apreciação, supressão de instância.
2. A falta de realização de perícia, quando a parte que a requereu é intimada para o recolhimento dos honorários do perito, mas permanece inerte, não configura o cerceamento de defesa.
3. O direito possessório se trata de direito real, não personalíssimo, que se transmite com a herança, em decorrência da lei, de modo que não se exige do sucessor o exercício fático da posse como requisito para que tenham direito à proteção possessória contra eventuais atos de esbulho.
4. O interdito proibitório é a ação possessória destinada a proteger direito do possuidor direto ou indireto que tem justo receio de ser molestado em sua posse, em que não se discute questões atinentes à propriedade do reivindicante e nem se o imóvel em litígio se encontra regularmente registrado ou matriculado.
5. Em conformidade com o conceito contido no artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A questão discutida, portanto, está intimamente ligada a uma situação de fato, que ultrapassa a mera análise de documentação referente à propriedade da área disputada.
6. Comprovado pelo autor o efetivo exercício da posse da área disputada, bem como a tentativa de esbulho pela ré, não tendo a ré, por outro lado, comprovado a ausência do direito pretendido, deve ser julgada procedente o pedido de interdito proibitório.
7. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.
8. É descabida a apreciação equitativa de honorários advocatícios quando o valor dado à causa não enseja arbitramento em patamar ínfimo de forma apta a afastar e relativizar, excepcionalmente, a regra geral contida no §2o do artigo 85 do CPC.
9. Apelação parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, provimento negado.